Tribunal: TJPA
Processo: 0015188-03.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015188-03.2018.8.14.0401

APELANTE: BRENO NATANAEL DOS SANTOS ABREU

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 180, caput DO CÓDIGO PENAL –
PRELIMINAR:
– 1. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – Rejeição –

Verifica-se que não assiste razão ao apelante, uma vez que a peça acusatória (fl.02/03), encontra-se fundamentada, nos termos do que dispõe o artigo 41 do CPP, a qual consta qualificação do denunciado, a data dos fatos, local e hora, bem como os atos por ele praticado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não caracteriza macula, quando em obediência aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao apelante, devidamente qualificado, permitindo o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observou o devido processo legal; 2.
PRELIMINAR
:
NULIDADE DA DENÚNCIA POR SER INTEMPESTIVA
–
Rejeição –
A preliminar está desprovida de qualquer amparo jurídico, haja vista que o protocolo da peça de acusação fora do prazo legal é mera irregularidade processual, constituindo-se como prazo processual impróprio, inexistindo preclusão para a apresentação da peça de acusação, circunstâncias que não levam a decretação da nulidade do feito, conforme dispõe a jurisprudência do STJ;
MÉRITO – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO INDEPENDENTE DA DETRAÇÃO PENAL – Improcedência –
O juízo singular ao fundamentar das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (fl.120), valorou negativamente os antecedentes criminais do apelante, pois é detentor de sentenças condenatórias transitadas em julgado, (fl. 114/114-v), tendo ainda o juiz
a quo
agravado a pena do apelante em razão da reincidência,
ex vi
do art. 61, inciso I do CPB, impondo, desta forma, o regime semiaberto, circunstâncias que obstam a fixação do regime menos gravoso nos termos dispostos no art. 33, §2°, alínea “c” e §3° do CP. Ademais, o juízo na sentença prolatada em 12/03/2019, colocou o apelante em regime aberto, quando realizou a detração da pena nos termos do art. 387, §2° do Código de Processo Penal, sendo sua prisão revogada com a expedição de alvará de soltura.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

BRENO NATANAEL DOS SANTOS ABREU,
interpôs através da Defensoria Pública o presente recurso contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Penal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 07/07/2018, por volta de 19h30min, policiais militares encontravam-se em ronda no bairro da Pedreira, ocasião em que, avistaram as proximidades da Tv. Timbó, esquina com o canal da Visconde de Inhaúma, o denunciado pilotando uma motocicleta Honda Bros, placa NSG 9029, no que deram sinal para ele parar e após consultada a placa do veículo, foi averiguado que o mesmo havia sido roubado em 03/07/2018, na rua Ariri, bairro do Coqueiro, em crime cometido contra Diogo Marcel Gaia Malcher.

Noticiam os autos, que o acusado ao ser questionado disse que sabia que a motocicleta era roubada e inclusive havia adquirido “de um cara que está na cadeia” e lhe mandou uma conta bancária para depósito, tendo o denunciado depositado R$ 800,00 (oitocentos) reais na referida conta corrente, faltando R$ 500,00 (quinhentos) reais, dizendo ainda o acusado, que não possuía carteira de habilitação para conduzir o veículo.

Por tais fatos, Breno Natanael dos Santos Abreu foi denunciado pelos crimes previstos no art. 180,
caput
do CPB e art. 309 da Lei n.° 9.503/97, por conduzir veículo automotor sem a devida permissão.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o ora acusado pelo crime de receptação simples, sendo ele imposta à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e mais o pagamento de 80 (oitenta) dias multa, a ser cumprida em regime aberto, deixando de proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que o condenado é reincidente e detentor de maus antecedentes.

Inconformado interpôs o presente recurso,
alegando preliminar de inépcia da denúncia, pois a peça acusatória não aponta justa causa que pudesse justificar a abordagem policial por ele sofrida, devendo o feito processual ser anulado desde o início.

Alega, a nulidade da denúncia aduzindo que a peça acusatória foi protocolada fora do prazo legal, pelo que requer a concessão do
favor libertatis
, nos termos do art. 46 do CPP.

No mérito, requer a alteração do regime de pena para o inicial aberto independente da detração penal.

O Ministério Público em contrarrazões opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

É o relatório.

À revisão é da Desa. Eva do Amaral Coelho.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Por oportuno, antes de examinar as questões suscitadas, observou-se que a Defensoria Pública em suas razões recursais (fl.130/141), aduziu questões preliminares de nulidade do feito como se aquelas também tratassem do mérito da demanda, pelo que passo a analisar inicialmente os argumentos preliminares apresentados da peça defensiva.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Inconformado, o apelante, requer preliminarmente pela nulidade da denúncia afirmando
que a exordial acusatória, não aponta justa causa para justificar a abordagem policial, devendo, desta forma, ser o feito processual anulado desde o início.

Verifica-se que não assiste razão ao apelante, uma vez que a peça acusatória (fls.02/03), encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do que dispõe o artigo 41 do CPP, a qual consta qualificação do denunciado, a data dos fatos, local e hora, bem como a descrição minuciosa dos atos por ele praticados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se caracteriza macula, quando em obediência aos requisitos do art. 41 do CPP, descreve o as condutas típicas, cuja autoria é atribuída, neste caso, ao apelante, devidamente qualificado, permite o exercício da ampla defesa no contexto da persecução penal, na qual se observou o devido processo legal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTO
CRIME DE RECEPTAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA
. CRIME ANTECEDENTE. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. HABEAS CORPUS NÃO

(...) II - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.

III - Na hipótese, não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia, porquanto a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa.
IV - Apesar das memoráveis alegações da d. Defesa, de que a ausência de crime antecedente, em relação aos fatos imputados ao paciente (suposto crime de receptação), levariam ao trancamento da ação penal, como se verifica, o v. acórdão vergastado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018) V - Destarte, para absolver ou desclassificar a conduta, forçosamente, haveria o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação penal, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus, ainda mais em adiantamento do mérito da ação penal, sequer julgado. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 698.166/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

Ademais, o juízo singular na própria sentença condenatória (fls.115/122), como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, já havia se manifestado acerca da suposta inépcia da inicial acusatória, rechaçando o referido argumento, aduzindo,
verbis: “Com efeito ao receber a denúncia, constatou este julgador que havia, na peça acusatória exordial, indícios de materialidade a autoria, suficientes a ensejar a instauração da presente ação penal, bem como que a denúncia havia narrado de maneira clara e objetiva, os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias nos moldes do art. 41 do CPP, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa”. Com isso a denúncia apresenta narrativa congruente dos fatos, ainda que de maneira sucinta, destacando a conduta do réu, que seria a de estar na posse de uma motocicleta roubada, bem como de estar dirigindo sem carteira de habilitação na direção de veículo automotor”.

Rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE NULIDADE: DENÚNCIA INTEMPESTIVA

Pugna pela nulidade da denúncia, afirmando que a peça acusatória foi protocolada fora do prazo legal, pelo que requer a concessão do
favor libertatis
, nos termos do art. 46 do CPP.

Da mesma forma, deve ser rejeitada a preliminar ora alegada, por ser desprovida de qualquer amparo jurídico, haja vista que o protocolo da peça de acusação fora do prazo legal é mera irregularidade processual, pelo que se constitui como prazo processual impróprio, inexistindo preclusão para a apresentação da peça de acusação, circunstâncias que não levam a decretação da nulidade do feito.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA INEXISTENTE. CONTAS JULGADAS IRREGULARES PELO TCE/TO
. PRAZO DE 15 DIAS PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. OBEDIÊNCIA AO PRAZO IMPRÓPRIO, CUJA INOBSERVÂNCIA NÃO CAUSA NULIDADE.
RITO DA LEI ESPECIAL (LEI 8.038/90) OBSERVADO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO PACIENTE PARA O OFERECIMENTO DE DEFESA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACUSAÇÃO ACEITA PELO TRIBUNAL DE FORMA MOTIVADA. AFASTAMENTO DO PACIENTE DO CARGO DE PREFEITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DO ERÁRIO MUNICIPAL E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA, CASSANDO A LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA.

(...)
2. O prazo de 15 dias dado ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia é considerado como do tipo impróprio, não causando qualquer nulidade a sua inobservância, tanto que não existe cominação legal para tanto.
6. Ordem denegada, cassando-se a liminar inicialmente deferida, em conformidade com o parecer ministerial. (HC n. 102.818/TO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 3/3/2009, DJE de 27/4/2009.)

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Requer o apelante, no mérito, que
alteração do regime de pena para o inicial aberto independente da detração penal.

O juízo singular, após o exame fundamentado das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (fl.120), valorou negativamente os antecedentes criminais do apelante, uma vez que o possuí duas sentenças condenatórias transitadas em julgado, conforme registro de fl. 114/114-v, tendo ainda o juiz
a quo
agravado a pena do apelante em razão da reincidência criminosa
ex vi
do art. 61, inciso I do CPB, fixando, assim, o regime semiaberto, circunstâncias, portanto, que impedem a fixação do regime menos gravoso, nos termos dispostos no art. 33, §2°, alínea “c” e §3° do CP.

Ademais, o juízo
a quo
na sentença prolatada em 12/03/2019, já havia colocado o apelante em regime aberto, quando realizou a detração da pena nos termos do art. 387, §2° do Código de Processo Penal, sendo sua prisão revogada com a expedição de alvará de soltura.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/12/2022